Tribunal: TJES
Processo: 5003652-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003652-34.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELITON FONTANA FORTUNA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA SOBRE O DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por WELITON FONTANA FORTUNA (ora Recorrido) em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que seu nome foi indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes por um débito no valor de R$1.052,85, com vencimento em abril de 2024. O autor da ação alega jamais ter tido qualquer relação jurídica com a empresa Ré e que não foi notificado previamente sobre a referida dívida. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15758394) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do débito objeto da demanda, B) Condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e C) Determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

3. Em seu Recurso Inominado (ID n.º 15758396), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da decisão, defendendo que restou comprovado o vínculo jurídico com o autor, que figurou como titular da unidade consumidora no período em que a dívida foi gerada a partir de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Sustenta que a notificação foi regular, pois a mãe do autor acompanhou a inspeção, e que a responsabilidade pela notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes seria do órgão mantenedor do crédito, conforme a Súmula 359 do STJ. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID n.º 15758401), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a relação jurídica e a legitimidade do débito. Afirma que a ausência de notificação prévia sobre o débito antes da negativação configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, sendo inaplicável a Súmula 359 do STJ ao caso, pois a responsabilidade do credor pela regularidade da dívida e comunicação ao consumidor persiste.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece prosperar. Extrai-se dos autos que o autor, ora recorrido, não foi formalmente notificado acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID n.º 15758393). O acompanhamento da inspeção pela genitora do requerente não supre a necessidade de notificação pessoal, mormente por não haver nos autos qualquer comprovação de que ela detinha poderes ou autorização para representá-lo em tal ato. Outrossim, o próprio TOI é um documento que apenas apura a irregularidade, não constituindo, por si só, a dívida. O débito origina-se do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (ID n.º 15758391), inexistindo prova de que tal documento tenha sido efetivamente entregue ao consumidor para que pudesse exercer seu direito ao contraditório. Dessarte, a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não colacionou aos autos o suposto contrato que comprovaria o vínculo jurídico com o consumidor, tampouco demonstrou a sua notificação válida acerca do débito que ensejou a negativação.

7. Diante do exposto, não há que se falar em validade do TOI ou do débito objeto da lide, devendo ser mantida a declaração de inexistência da dívida, pleito este expressamente formulado na petição inicial. A situação descrita configura manifesta falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor e o consequente dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de negativação indevida, o dano moral é in re ipsa (presumido), conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Nessa esteira, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à sua dupla função — reparatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor —, não merecendo, portanto, qualquer reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)